Tribunal: TJES
Processo: 5009894-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009894-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REBECA DA CRUZ REIS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009894-72.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES:
REBECA DA CRUZ REIS, TIAGO JHORDAN DA CRUZ REIS
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Os embargantes aduzem, em resumo, que há erro material e contradição no acórdão, vez que
fixou os honorários advocatícios com base no Enunciado da Fazenda Pública (FONAJE nº 06), arbitrando-os equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), sendo que deveriam ser observados os critérios estabelecidos nos §2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. O STJ firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados (
Tema Repetitivo 1076)
. Assim, considerando o valor da causa do presente caso, estimado em R$ 9.754,48, tem-se que o acórdão guerreado merece adequação.

IV. DISPOSITIVO

5.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar o vício destacado, retificando assim o texto do Acórdão para nele constar o seguinte desfecho a título das verbas sucumbenciais: “
[...] Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
De acordo com o Tema Repetitivo 1076 do STJ, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado
”. No mais, mantidos inalterados os termos do v. Acórdão.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)